Tribunal: STF
Processo: ADI 2129
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-04-26
Data de publicação: 2006-04-26

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 104, INCISO III,
 DA LEI N. 1.071/90, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, COM A REDAÇÃO
QUE LHE FOI ATRIBUÍDA PELA LEI N. 2.049/99. EMOLUMENTOS. SERVENTIAS
EXTRAJUDICIAIS. DESTINAÇÃO DE RECURSOS A FUNDO ESPECIAL CRIADO PARA
PROMOVER EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. VIOLAÇÃO
 DO ART. 167, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. NÃO
OCORRÊNCIA.
1.      Preceito de lei estadual que destina 3% [três por
cento] dos emolumentos cobrados pelas serventias extrajudiciais ao
Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento
das Atividades dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado
do Mato Grosso do Sul não ofende o disposto no art. 167, V, da
Constituição do Brasil Precedentes.
2.      A norma constitucional veda
a vinculação da receita dos impostos, não existindo, na
Constituição, preceito análogo pertinente às taxas.
        Pedido julgado
 improcedente.